Tribunal: TJES
Processo: 5009316-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009316-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIA ZIRINHA TURISMO LTDA
RECORRIDO: WALACE PETTER DE MENEZES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009316-75.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

TIA ZIRINHA TURISMO LTDA.

RECORRIDO:
WALACE PETTER DE MENEZES
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA PREEXISTENTE ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA É MEDIDA QUE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
TIA ZIRINHA TURISMO LTDA
em face de
WALACE PETTER DE MENEZES.

Em síntese, a parte autora alega ser credora do demandado na importância de R$8.219,96, quantia representada através da aquisição de bilhetes aéreos. Aduz que realizou alguns serviços junto ao requerido, abatendo o saldo de R$1.070,00, restando o importe de R$7.149,96. Sustenta que o réu não honrou com seu compromisso, deixando de realizar o pagamento do depósito bancário diante aquisição de bilhetes aéreos desde dia 07/07/2022, embora tenha tentado diversos contatos e protelado os vencimentos, restando a última negociação infrutífera.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Assim, considerando que não foi satisfeita a exigência da norma do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido formulado na inicial.

Irresignada com a sentença no ID 6846678, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que o bilhete aéreo tem a emissão realizada pela agência de turismo “Tia Zirinha”, com dados do cartão de crédito da referida agência, sendo dívida nunca negada pelo recorrido. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Na hipótese, sustenta a parte autora que é credora do demandado na importância de R$8.219,96, assim como afirma que realizou alguns serviços junto ao requerido, abatendo o saldo de R$1.070,00, restando o importe de R$7.149,96.

Com efeito, competia a demandante demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15) e, por sua vez, ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando assim como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373 do CPC/15.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

As partes possuem a iniciativa da ação da prova, ou seja, possuem o encargo de produzir as provas para o julgamento do juiz, que deve decidir segundo o princípio da persuasão racional, ou seja, segundo o alegado e comprovado nos autos e não segundo sua convicção pessoal.

In casu
,
a autora apenas apresenta cópia de cartão de embarque em nome do requerido, não apresentando qualquer outro documento comprobatório, seja recibo, contrato, nota fiscal ou quaisquer outros documentos que comprovem a efetivação do negócio realizado entre as partes.

Portanto, não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)